Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. NÃO VERIFICAÇÃO. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. APARENTE SIMULAÇÃO.
1. Cumpre ao réu impugnar nos termos do at. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fatos não impugnadas. Logo, por força do art. 374, inc. IV, do CPC, não dependem de prova os fatos alegados pela parte autora em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Além disso, por preclusão e inovação recursal, o revel não pode alegar e impugnar fatos em sede de apelação.
2. Evidente, por outro lado, que revelia não importa o necessário acolhimento dos pedidos iniciais, devendo o juiz analisar o contexto das provas nos autos.
3. A companheira faz jus à partilha de direitos sobre imóvel constituído na constância da união estável. A existência de fato impeditivo para afastar esse direito deve ser demonstrada por meio de atividade probatória sob ônus de quem alega, em observância ao art. 373, inciso II, do CPC.
4. A transferência de titularidade de direitos sobre bem imóvel não elide o direito à respectiva partilha na ocasião de dissolução de união estável, quando proveniente de negócio jurídico aparentemente simulado.
5. Apelação conhecida e não provida.